Tribunal: STF
Processo: ARE 1307579
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. Em 20/09/2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. 
    Atualização do débito de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE 870.947-SE (Tema 810) Possibilidade. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer tempo. 
    Decisão mantida. 
    Agravo de instrumento não provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao que decidido no exame do Tema 733 da sistemática da repercussão geral. 
    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para “determinar que seja observado, em lugar do IPCA-E, o índice de correção monetária instituído pela Lei nº 11.960/09, ao alterar a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97”.
    Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:
    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 05/05/21).
    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21)
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente